Tribunal: TJDFT
Processo: 0734340-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL E DE ARRESTO PRÉVIO. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, proferida nos autos de execução fiscal, indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto formulados pelo exequente em razão da não localização da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a citação por edital diante da não localização do devedor, mesmo sem o esgotamento absoluto dos meios disponíveis para a sua localização; e (ii) se é possível o arresto de bens antes da citação, desde que realizada tentativa de citação da parte executada.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é medida excepcional e requer o esgotamento, ainda que não absoluto, das diligências para localização do devedor, o que não se verificou no caso concreto.
4. A falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, inclusive pela citação por edital.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A citação por edital somente é admissível após o esgotamento, ainda que não absoluto, dos meios de localização do executado, inclusive via sistemas públicos disponíveis ao juízo. 2. O arresto de bens antes da citação demanda a demonstração de diligências efetivas e frustradas para localização do devedor, inclusive pela citação por edital.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, §3o, 830 e 854; LEF, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1240270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Dje 15/04/2011; TJDFT, Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, Dje: 18/3/2020; Acórdão 1239990, 07252809620198070000, Rel: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Dje: 4/5/2020; Acórdão 1164135, 0720997-64.2018.8.07.0000, Rel: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, Dje: 12/4/2019.